Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O Juízo de origem, anteriormente ao julgamento do presente agravo de instrumento, consignou a impossibilidade de expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa do débito, em decisão não recorrida, de modo que preclusa qualquer discussão acerca da matéria.
3. Estando pendente de trânsito em julgado o acórdão que determinou a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, afigura-se incabível a expedição de RPV/precatório do valor total perseguido nesta oportunidade.
4. Na espécie, não se vislumbra qualquer defeito no aresto recorrido quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie, restando evidenciado o propósito do embargante de buscar o reexame da matéria. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração a este fim.
5. Recurso dos agravantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do agravado conhecido e desprovido.